Tribunal: CARF
Processo: 10880.012349/98-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1991 a 28/02/1992, 01/04/1992 a 30/09/1995
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PAGA SOB
A LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE
O pagamento da contribuição para o PIS, montante integu al ao devido nos termos da legislação então vigente e cuia aplicação ainda não fora afastada pelo Senado [ederal, extingue a obrigação tributaria, inexistindo amparo legal para lançamento de diferenças apuradas rios lermos da legislação revigorada.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
53 -C3
P1 370
'
MlNIS rl'ERIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO 11W RECURSOS "FISCAIS
AzcHRA SEÇÃO DE .1t1LOAMENTO
Processo n"
10880.012349/98-49
Recurso n"
251.371 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.481 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 201 O
Matéria
PIS
Recorrente
IMPORTADORA SÃO MARCOS LIDA
Recorrida
DR1-SÃO PAI_II .0/SP
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1991 a 28/02/1992, 01/04/1992 a 30/09/1995
EXTINÇÃO DO CRÉDITO rIRIBIJTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PAGA SOB
A LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE
O pagamento da contribuição para o PIS, montante integu al ao devido nos
termos da legislação então vigente e cuia aplicação ainda não fora afastada
pelo Senado [ederal, extingue a obrigação tributaria, inexistindo amparo
legal para lançamento de diferenças apuradas rios lermos da legislação
revigorada
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso, para que se cancele o crédito tributai io, nos termos do voto do Relatou.
Ausente o Conselheiro Suplente Lrancisco Maurício Rabelo de Albuquerque e Silva
/74
Rod
-
r(igo aa ./. gs4-1 ")ssas Presidente
_
Jose Adar
. ot
de Morais Relator
Participaram, ainda, do presente .julgamento, Os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas, José Adão Vitorino de Morais (Relator), Antônio Lisboa Cardoso, Maurício
-Faveira e Silva e Maria Teresa Martinez Lôpez.

Relatório
Truta-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra a decisão
proferida pela DR..' São Paulo, SP, acórdão n" 5.602, às fls. 323/331, que jub2;ou -procedente o
lançamento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) referente aos latos
geradores dos meses de competência de _junho dc 1991 a fevereiro de 1992 e abril de 1992 a
setembro de 1.995.
O lançamento decorreu de diferenças entre os valores da contribuição pagos
e/ ou declarados e os apurados pelo z.ilituf.mte com base na es(,Tituraçâo contábil e liseal
recorrente pelo fato de ela ter apurado e pagado a contribuição nos termos dos indigitados
Decretos-lei n" 2.445 e 110 2,449, ambos de 1988, ao invés de o fazê-lo de can fOrnridade com as
I,eis Complementares (Ws) n" 7, de .1970, e n" 17, de 1973.
Inconformada com a exigência do crédito tributário, a recorrente interpôs a
impugnação às fls. 229/253, requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese,
preliminarmente, a decadência do direito de a Fazenda 'Pública exigir o crédito tributário
correspondente ao per-iodo de competência de junho a maio de 1993; e, no mérito, que, apurou
e recolheu a contribuição para o PIS nos termos dos Decretos-lei n" 2.445 e n" 2.449, ambos de
1988, extinguindo os créditos tributários nos termos do Código
. 1 .ributário Nacional (CTN)„ art.
150, § 40; assim não está sujeita ao pagamento das diferenças pela aplicação das 1 ,Cs n" 7, de
1970, e n" 17, de 1973.
Analisada a impugnação, aquela DR.1 julgou o lançamento procedente,
conforme acórdão assim. ementado..
"PIS — RESOLUÇÃO DO SI;INADO PEDERAL APLICAÇÃO
DA LF,GISLACÃO PRE1ÉR17A
Diante da s-uspensão da execução dos Deeretos--Lei 2 44..5/88 e
2.449/88 pela Res-olução 49/95 do Senado Fedeí é apIn'.3.-ivel o
dispo yro n(Zs- Leis Complementares 7/70 a 17/73
Cientificada dessa decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário às lis.
338/366, requerendo, a sua reforma a fim de que seja julgado improcedente o lançamento,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na impugnação.
É o relatório..
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Rei ator
C) recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n" 70,235, de 06 de março de 1972... Assim, dele conheço..
De acordo com. o teimo de verificação fiscal às tls. 204/206, parte integrante
do auto de infração, as parcelas lançadas e exigidas por meio do lançamento em discussão
correspondem às diferenças entre os -valores da contribuição, apurados e pagos, nos termos dos
Decretos-lei n.." 2.445 e 2.449, ambos de 1988, julgados inconstitucionais 'pelo
rpremo
2

l'roce.so
10M80 012349P)8-49
S3-C3
Acór(11-to ' 3301-00.481
1-.1 371
Tribunal Federal (STF) e aqueles que seriam devidos segundo as 1..,Cs n.." 7, de 1970, e n." 17,
de 1973..
Ora, o fato de o Senado Federal ter suspendido a execução daqueles
Decretos-lei, restabelecendo as normas fixadas pelas Les n." 7, de 1970, e n.'17, de .1973, não
obriga o contribuinte a pagar a diferença. de 0,65 % para 0,75 ')/0.. Os lançamentos e os
recolhimentos efetuados por ele com base naqueles diplomas, então vigentes, quitaram
integralmente as contribuições devidas, desobrigando-O de quaisquer complementos.
Neste caso deve-se Observar o principio da. segurança jurídica, pois o
contribuinte agiu de acordo com a legislação então vigente ainda não declarada
inconstitucional, .rxigir diferenças de tributos em face da inconstitucionalidade lei declarada
posteriormente aos recolhimentos efetuados pelo contribuinte cie acordo a lei então vigente e
editada pelo Estado constituiu penalidade a. ele por um erro ou inflação que não cometeu,
Também, tal entendimento está implícito no arr. 18 da Medida Provisória 11,"
1.,973, dei() de dezembro de 1999, in
IR - Picam dispensados O constituição de créditos . da.
Mizenda Nacional, a inscrição c.omo Dívida Ativa da União ., o
ofiti7amento da ve-...spectiva e-vecução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente
- à parcela da contribuição ao Pventama de Interação
Social evigiela na do De:ciclo-lei n" 2 445, de 29 de junho
de I 988, e do Decreto-lei II" 2 449, de 2! dc julho de-1988, na
parte que exceda o valor devido com .fidcro na Lei
Complementar n" 7, de 7 de .seternbro de 1970, e alteraçães
p0 lcr cai es
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.§
- O disposto neste artigo não implicará restituição c-v o//feio
de quilo/ai s pagas'
Portanto, considerados válidos os atos praticados à época em que a.
observância dos deeretos-lei era exigida, não há que se falar em lançamento de diferenças cle
contribuições para o PIS..
O entendimento acima externado coincide com O da administração da
Secretaria da Receita Federal (SRL), consubstanciado no Parecer MAISRUK()S1'l7DIPAC N."
156, de 7 de maio de 1996, item "e", verbis':
e) Pyri situação ele cobrança (CAD) tendo o contribuinte ektuado
o í ecothimcwo com base no DL 2 445 e 2 449/88 (aliquota de
0,6.5% e com Receiteis Financeiras) e tal valor .0a menor que o
apurado com base na C 7/70, deve-se cobrar a diferença?
Considet ando que a vc.sposta seja negativa, e no caso de ne"-io ter
pago sobre as receitas financeiras, deverá ser cobrado das
mesmas?
/7
3

Resp Não, visto que o con0 ibuinte efetuou o pagamento na
/01/1/a determinada pela ler:Nação aplicável à época
No CaNO de falta ou insuficièn(ia de r(',colltimento de acordo com
a legislação vigentc à época. apurada após a Resolução Sl a"
49/95, deverá ser efetuado lançamento de oficio com base na Lei
Complementai' a "7/70 e altelaç ÕCS poleitores (122 ifiU)
Assim, a infração apontada a título de insuficiência de recolhimento, em
relação aos valores da contribuição devida nos termos das.' n" 7, de 1970, c n°17, de 1973,
concernente aos períodos em que vigeram os indigitados Decretos-lei, não pode subsistir poi
desrespeito ao princípio da segui ança jurídica.
Ein face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, voto pelo
provimento do presente iecurso voluntário
,
José A o
r- iode Morais
/
/ Ity
4